Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RAI no 1020269.656.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de Execução por Quantia Certa n. 1000866-14.2016.8.11.0045, HOMOLOGOU a atualização do valor no imóvel no montante de R$ 3.434.892,48 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos); bem como, nos termos do art. 877 do Código de Processo Civil, deferiu o pedido de adjudicação de fração ideal de 65,2 ha do imóvel rural matriculado sob o no 4054, no CRI de Nova Ubiratã/MT.
Sustenta que, ‘ao homologar a atualização do valor do imóvel como consta na decisão agravada, com defasagem do preço da SOJA em um ano (exatamente 354 dias) a decisão agravada determina a entrega de 65,2 há por preço VIL, com defasagem de quase 100%.’.
Aduz, que ‘o preço do bem a ser leiloado deve retratar seu valor real, evitando-se, assim, que o executado sofra prejuízo vultoso e desproporcional, de modo que não pode o Judiciário servir de balcão especulatório de terceiros interessados ou do próprio credor (utilizando-se do processo como meio legal) em somente fazer negócios e lucrar. Portanto, a reavaliação ou mera atualização para adequar o preço do patrimônio do devedor à realidade de mercado evitará que o leilão E/OU adjudicação se dê por preço vil e evitará prejuízos ao devedor, bem como impedirá o enriquecimento sem causa do arrematante.’
Afirma por fim, que à toda evidência o valor trazido pela agravada e HOMOLOGADO pela MM Juíza de direito contém máculas que oneram o processo, o devedor e trazem enriquecimento ilícito do credor; o que é proibido em todas as legislações desde os tempos de ́antanho ́.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso; determinando a MM Juíza, que mantenha a execução sobrestada até o julgamento em definitivo deste; após, que seja reformada a decisão recorrido, para desconstituir as homologações prematuras tanto do cálculo do débito, quanto da avaliação da área; determinando-se as providências que o caso requeira tão logo se tenha o trânsito em julgado da ação de embargos do devedor e da ação declaratória antes citadas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
É incontestável a relevância das argumentações dos Agravantes, notadamente a diferença de preço da saca de soja encontrada na avaliação, o que não reflete o valor de mercado, sem contar que, pelo menos em tese, o valor encontrado na avaliação poderia ser considerado preço vil, podendo ocasionar dano de difícil ou de impossível reparação.
Posto isso, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO o pedido almejado e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o pronunciamento final da Turma Julgadora.
Comunique-se o juízo a quo, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator